Tribunal: STF
Processo: Rcl 5494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO 
   DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU 
   DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO 
   - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.

- Para que se legitime o 
   acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva 
   ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo 
   Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta 
   Suprema Corte.

- O remédio constitucional da reclamação não 
   pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual 
   destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, 
   a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo 
   Tribunal Federal. Precedentes.

- A reclamação, 
   constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que 
   alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ  134/1033), não 
   se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento 
   viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais 
   ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à 
   destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida 
   processual. Precedentes.